Tribunal: STJ
Processo: 1005971-43.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606951 - SP (2024
/0101766-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: M C B V
ADVOGADOS
: LIANDER MICHELON - DF020201
OCTAVIO RULLI - SP183630
MARCOS ANTONIO FERREIRA BENI - SP236113
RODRIGO CAMPOS - SP236187
EMBARGADO
: L C M
ADVOGADOS
: ANA LUCIA MOURE SIMAO CURY - SP088721
MAURÍCIO GUIMARÃES CURY - SP124083
RAFAEL BARROS ALMEIDA - SP439909
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno interposto em agravo em recurso especial,
em que o embargante alegou negativa de prestação jurisdicional e vício
no acórdão, consubstanciado na ausência de análise de fato novo
relacionado ao estabelecimento de novo relacionamento amoroso da
embargada, que configuraria condição resolutiva da prestação alimentar.
2. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade, fundamentando que o Tribunal de origem
se pronunciou sobre as questões suscitadas, não havendo vícios no
julgamento.
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não considerar a
Documento eletrônico VDA52806356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 3e934c21-501c-44aa-840b-a6f195f5f32c

alegação de fato novo referente ao estabelecimento de novo
relacionamento amoroso da embargada, que, segundo o embargante,
configuraria condição resolutiva da prestação alimentar.
4. Os embargos de declaração possuem limites processuais restritos,
sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade
ou corrigir erro material, conforme o
do CPC, o que não foi
art. 1.022
demonstrado no caso.
5. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o
resultado do julgamento, buscando o rejulgamento da matéria já
analisada, o que é inviável na via dos embargos de declaração.
6. O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado,
enfrentando as questões submetidas à apreciação, sem incorrer em
qualquer dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem resolve integralmente a
art. 1.022
controvérsia, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte.
8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/11/2025
01/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 3e934c21-501c-44aa-840b-a6f195f5f32c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606951 - SP (2024
/0101766-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: M C B V
ADVOGADOS
: LIANDER MICHELON - DF020201

OCTAVIO RULLI - SP183630

MARCOS ANTONIO FERREIRA BENI - SP236113

RODRIGO CAMPOS - SP236187
EMBARGADO
: L C M
ADVOGADOS
: ANA LUCIA MOURE SIMAO CURY - SP088721

MAURÍCIO GUIMARÃES CURY - SP124083

RAFAEL BARROS ALMEIDA - SP439909
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno interposto em agravo em recurso especial,
em que o embargante alegou negativa de prestação jurisdicional e vício
no acórdão, consubstanciado na ausência de análise de fato novo
relacionado ao estabelecimento de novo relacionamento amoroso da
embargada, que configuraria condição resolutiva da prestação alimentar.
2. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade, fundamentando que o Tribunal de origem
se pronunciou sobre as questões suscitadas, não havendo vícios no
julgamento.
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não considerar a
alegação de fato novo referente ao estabelecimento de novo
relacionamento amoroso da embargada, que, segundo o embargante,
configuraria condição resolutiva da prestação alimentar.
Documento eletrônico VDA52545515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 2e7683dc-437b-44f5-8039-c8a0902f51d3

4. Os embargos de declaração possuem limites processuais restritos,
sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade
ou corrigir erro material, conforme o
do CPC, o que não foi
art. 1.022
demonstrado no caso.
5. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o
resultado do julgamento, buscando o rejulgamento da matéria já
analisada, o que é inviável na via dos embargos de declaração.
6. O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado,
enfrentando as questões submetidas à apreciação, sem incorrer em
qualquer dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem resolve integralmente a
art. 1.022
controvérsia, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte.
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. C. B. V. (M.) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. PAGAMENTO DE ALUGUEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇAO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DO
DO CPC. TESE TRAZIDA NO APELO NOBRE NÃO
ART. 1.022
PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE NORMAS DE
DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR
ANALOGIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE
DECORREU
DA
INTEPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
DE
CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 5 DO STJ. FUNDAMENTOS AUTONÔMOS SUFICIENTES
PARA
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial em embargos à execução de alimentos,
em que o embargante alegou indignidade da credora, ausência de
liquidez e exigibilidade da obrigação, bem como incorreção do termo
inicial da obrigação.
Documento eletrônico VDA52545515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 2e7683dc-437b-44f5-8039-c8a0902f51d3

2. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do
embargante, mantendo a decisão de improcedência dos embargos à
execução, fundamentando-se na validade do título executivo extrajudicial
e na ausência de provas que sustentassem as alegações do
embargante.
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional e se a obrigação de
pagar aluguel em virtude da dissolução de união estável é exigível,
considerando a alegação de novo relacionamento da credora e a
suposta iliquidez do título executivo.
4. Outra questão em discussão é a competência da 8a Câmara de Direito
Privado para julgar a apelação, considerando a prevenção e a natureza
da controvérsia oriunda de união estável.
5. A decisão monocrática foi mantida, pois o Tribunal de Justiça de São
Paulo já havia se pronunciado sobre a alegação de novo relacionamento
da credora, não havendo omissão ou obscuridade no acórdão recorrido.
6. A competência da 8a Câmara de Direito Privado foi confirmada, pois a
redistribuição do recurso observou a prevenção, e a matéria de
competência absoluta não foi prequestionada no acórdão recorrido.
7. A conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a liquidez e
certeza do título executivo não pode ser revista em recurso especial,
devido ao óbice da Súmula n. 5 do STJ.
8. A aplicação da Súmula n. 283 do STF foi confirmada, pois o
embargante não impugnou especificamente os fundamentos autônomos
e suficientes para a manutenção do acórdão recorrido.
9. Agravo interno desprovido (e-STJ, fls. 968-969).

Nas razões do presente inconformismo, M. defendeu que (1) há vício no
acórdão a ser suprido consubstanciado no fato cabalmente demonstrado, qual seja,
do estabelecimento de novo relacionamento amoroso da embargada com residência
comum, ou seja, a ocorrência de condição resolutiva da prestação alimentar; e (2) foi
esclarecido desde a apelação que, somente naquele momento, tomou conhecimento de
que sua ex-companheira havia constituído novo relacionamento, sendo patente a
existência de força maior que impediu a discussão de tal fato perante o juiz de primeiro
grau.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 990-994).
É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52545515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 2e7683dc-437b-44f5-8039-c8a0902f51d3

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão,
vícios que nem sequer foram apresentados e que também não ocorreram no caso
presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. INEXISTÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não viola o
do Código de Processo Civil de 2015 nem
art. 1.022
importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 1.851.750/RJ,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
14/3/2022,
18/3/2022
– sem destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a
carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de
meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
[...]
Documento eletrônico VDA52545515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 2e7683dc-437b-44f5-8039-c8a0902f51d3

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado aos
DJe de
–
19/5/2016,
27/5/2016
sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PAULIANA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
MANUTENÇÃO
DA
DESTINAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. FRAUDE CONTRA
CREDORES
AFASTADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.
[...]
2. O propósito recursal é decidir se a) houve negativa de prestação
jurisdicional; b) a doação de imóvel onde reside a família configura
fraude contra credores e c) houve cerceamento de defesa.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa
ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o
art. 1.022
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais conhecidos e providos.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp no 1.926.646/SP,
Turma, julgado aos
DJe de
– sem destaque no
15/2/2022,
18/2/2022
original)

Dito isso, como se vê dos fundamentos elencados no presente recurso
aclaratório, o embargante não apontou propriamente nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, buscando, na
verdade, o seu rejulgamento.
De qualquer sorte, o acórdão embargado da Terceira Turma não foi omisso e
nem apresentou nenhum dos vícios do
do CPC, tendo ele sido suficiente claro
art. 1.022
e devidamente fundamentado no enfrentamento das questões que lhe foram submetidas,
negando provimento ao recurso especial da embargante, nos seguintes termos:
[...]
Da negativa de prestação jurisdicional
Como bem assinalou a decisão agravada, diferentemente do que alegou
M., a Corte bandeirante expressamente se pronunciou a respeito da sua
alegação de ocorrência de fato novo, qual seja, que a recorrida/agravada
teria constituído novo relacionamento, o que o desobrigaria do
pagamento da moradia da exequente, como se pode aferir da transcrição
supracitada do acórdão recorrido.
Com efeito, a Corte estadual assinalou que M. não comprovou de plano
a ocorrência de força maior, que o teria impedido de debater tal fato em
primeiro grau perante o juiz natural e identificou a sua intenção
Documento eletrônico VDA52545515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 2e7683dc-437b-44f5-8039-c8a0902f51d3

protelatória, pois nem sequer alegou que a ex-companheira estabeleceu
uma união estável, mas sim um relacionamento amoroso, o que seria
impertinente para a solução do recurso.
Desse modo, a decisão ora agravada verificou que inexistiam os vícios
elencados no
do CPC, sendo forçoso reconhecer que a
art. 1.022
pretensão recursal de M. tinha caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada.
[...]
Da incidência da Súmula n. 283 do STF
Finalmente, como foi dito na decisão agravada, é inafastável a aplicação,
por analogia, da Súmula n. 283 do STF, na medida em que existem
fundamentos autônomos suficientes para a manutenção do acórdão
recorrido que não foram especificamente impugnados nas razões do
apelo nobre de M., quais sejam, (i) o de que dissolvida a união estável,
implementada restou a condição suspensiva da obrigação alimentar,
independentemente de qualquer formalidade; e (ii) arguiu-se que a ex-
companheira estava em um relacionamento amoroso, mas não se
comprovou de plano a ocorrência de força maior que teria impedido o ora
recorrente de debater tal fato em primeiro grau, perante seu juiz natural
(e-STJ, fls. 975-976).

Nesse cenário, no acórdão embargado, não há a presença de nenhum dos
vícios do
do CPC, e os argumentos suscitados nas razões do presente recurso
art. 1.022
não indicam, propriamente, omissão nem sequer contradição, mas visam tão somente e,
novamente, a rediscussão da matéria já suficientemente esclarecida, para reformar a
conclusão adotada pelo julgado embargado, o que é inviável na via estreita dos
embargos de declaração, que não prestam para discutir e/ou reproduzir argumentos já
analisados.
Na linha da jurisprudência desta Casa, não há ofensa ao
do CPC se
art. 1.022
o Tribunal precedente se pronuncia fundamentadamente a respeito das questões postas
a exame, dando suficiente solução à lide, sem incorrer em nenhum vício capaz de
maculá-lo (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 1.094.857/SC,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
.
2/2/2018)
No mais, é pacífica a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido de
que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora decida
em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as questões que
lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador parecia adequado à
solução da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
Em suma, a pretensão da embargante desborda das hipóteses de cabimento
dos aclaratórios, previstas no
do CPC, porque configura o mero
art. 1.022
descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA52545515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 2e7683dc-437b-44f5-8039-c8a0902f51d3

É como voto.
Por oportuno, advirto, pela última vez, que a reiteração de novos embargos de
declaração com o mesmo objeto ensejará a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52545515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 2e7683dc-437b-44f5-8039-c8a0902f51d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.606.951 / SP
Número Registro: 2024/0101766-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10059714320228260562 10160147320218260562 20230000227219 20230000751997 20230000843892
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M C B V
ADVOGADOS : LIANDER MICHELON - DF020201
OCTAVIO RULLI - SP183630
MARCOS ANTONIO FERREIRA BENI - SP236113
RODRIGO CAMPOS - SP236187
AGRAVADO
: L C M
ADVOGADOS : ANA LUCIA MOURE SIMAO CURY - SP088721
MAURÍCIO GUIMARÃES CURY - SP124083
RAFAEL BARROS ALMEIDA - SP439909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M C B V
ADVOGADOS
: LIANDER MICHELON - DF020201
Documento eletrônico VDA52792685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: 62ac9230-c2e7-47f5-8d29-08b57cbd098a

OCTAVIO RULLI - SP183630
MARCOS ANTONIO FERREIRA BENI - SP236113
RODRIGO CAMPOS - SP236187
EMBARGADO : L C M
ADVOGADOS
: ANA LUCIA MOURE SIMAO CURY - SP088721
MAURÍCIO GUIMARÃES CURY - SP124083
RAFAEL BARROS ALMEIDA - SP439909
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
01/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: 62ac9230-c2e7-47f5-8d29-08b57cbd098a